Tribunal: TJMT
Processo: 1008887-18.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1008887-18.2024.8.11.0006
EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.
2. Fatos relevante: (i) réu foi flagrado na posse de 24 porções de pasta base de cocaína; (ii) apelante reincidente.
3. Requerimento do recurso: fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência autoriza a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.
6. O enunciado da Súmula 269 do STJ admite o regime semiaberto para reincidentes apenas quando a pena não excede 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente, requisito não preenchido no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; TJMT, Apelação Criminal n. 1002228-79.2024.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008887-18.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX FERREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 706.193.731-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA
. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
REINCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO REGIME F
ECHADO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.

2. Fatos relevante: (
i
)
réu foi flagrado na posse de 24 porções de pasta base de cocaína
; (
ii
) apelante reincidente.

3. Requerimento do recurso:
fixação do regime inicial semiaberto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste
em analisar s
e

é possível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A reincidência autoriza a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.

6. O enunciado da Súmula 269 do STJ admite o regime semiaberto para reincidentes apenas quando a pena não excede 4 anos
e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente
, requisito não preenchido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2o, “
b
” e § 3o; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269; TJMT, Apelação Criminal n. 1002228-79.2024.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do réu

Alex Ferreira de Souza
,
contra sentença do Juízo
da

4
°
Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
, nos autos da ação penal n.
100
8887
-
18
.20
24
.8.11.00
06
, que o condenou pela prática do
crime
de tráfico de drogas
(art.33,
caput
, Lei n. 11.343/2006), à reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa requer
fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
(id.
2
735
71909
).

Em sede
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (id.
2
73571910
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
des
provimento do recurso

(id. 2
77601357
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante

Alex Ferreira de Souza Ramos

fo
i
denunciado pela prática
do delito de tráfico de drogas
(art.33,
caput
, Lei n. 11.343/2006)
,
em razão do seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“(...)
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, a equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento quando deparou com o acusado Alex, que, por sua vez, ao visualizar a viatura, tentou se desvencilhar de um recipiente e fugir.

Diante da atitude do acusado, os policiais efetivaram a abordagem de Alex e o submeteram à busca pessoal, ocasião em que encontraram em sua posse um frasco contendo 24 (vinte e quatro) porções de pasta base de cocaína e um celular, marca Motorola, razão pela qual lhe deram voz de prisão e o encaminharam ao CISC para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Na delegacia, o acusado informou que pegou a quantia de entorpecentes acima mencionada de uma pessoa do Bairro Vista Alegre e que levaria para outra pessoa conhecida por
"Branco", que estaria esperando na torre da Av. Tancredo Neves, Bairro Vila Irene. Informou ainda que recebeu o celular apreendido e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) como pagamento pelo transporte.

Consta, ainda, a realização de laudo pericial na substância entorpecente, sendo o resultado positivo para cocaína, conforme laudo pericial n.o531.3.10.9047.2024.190471-A
01.
(...).”
(
id. 2735
71861).

Devidamente processada e instruída a ação
penal,
o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena privativa de liberdade
5 (cinco)
anos

de
reclusão
,

em regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa
almeja a alteração do regime fechado para o semiaberto, sob o fundamento de que a reincidência isoladamente considerada
n
ão é suficiente

para justificar o regime mais gravoso, mormente porque as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante.

O art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal prevê o cabimento do
regime inicial semiaberto
quando a pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos, desde que o condenado não seja reincidente
.

Já a
Súmula 269
prevê a possibilidade de
adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos
,
se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Na espécie, o
Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, incidiu a
agravante da reincidência
, pois

“
o réu ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática do crime
previsto no
‘
[...]art. 157, § 2o, II, V e VII, e § 2o-A, I, na forma do art. 70, caput [quatro vezes], ambos do CP[...]
’
(
APOrd
0002038-86.2020.8.11.0006)
”,
entretanto, esta foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena provisória foi
preservada
e
m

05 (cinco) anos de reclusão e
ao pagamento de
5
00
(quinhentos) dias-multa
,

a qual se tornou definitiva ante a ausência de outros critérios a incidir.

Por conseguinte, aplicou-se o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, “
b
” e § 3°, do Código Penal, em vista da
reincidência
do apenado.

Deveras
, o agente reincidente deve
, em regra,
iniciar o cumprimento da pena em regime fechado
, conforme inteligência do artigo 33 do Código Penal
.
Admite-se
a adoção de regime prisional semiaberto, se a pena imposta for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e
lhe forem
favoráveis as circunstâncias judiciais, consoante ente
ndimento exposto no enunciado
sumular no 269
do Superior Tribunal de Justiça
, o que não ocorre no caso vertente, uma vez que a pena imposta foi de 5 (cinco) anos de reclusão
.

Assim
,
a despeito de a pena aplicada ser inferior a 8 (oito) anos, a reincidência permite a aplicação do regime inicial fechado,
nos termos
da Lei Penal. No mesmo sentido
entende esta
Egrégia 4a Câmara Criminal:

“O art. 33, § 2o, ‘b’, do CP prevê o cabimento do regime inicial semiaberto quando a pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos, desde que o condenado não seja reincidente, requisito legal não preenchido na espécie.”
(N.U 1002228-79.2024.8.11.0042,
minha relatoria
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
DJ
e
14/02/2025)
.

Desse modo, não merece prosperar o pleito defensivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu
Alex Ferreira de Souza Ramos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025